Tribunal: TJDFT
Processo: 0712534-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712534-94.2022.8.07.0000 Agravante(s) Jose Ewerton Lopes Agravado(s) Cartão BRB S.A., BRB Banco de Brasília S.A. e Banco Inter S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por José Ewerton Lopes contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 122086621 do processo de referência) que, na ação ajuizada pelo ora agravante, pelo procedimento comum, em desfavor de Cartão BRB S.A., BRB Banco de Brasília S.A. e Banco Inter S.A. (processo n. 0710099-41.2022.8.07.0003), indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça por ele postulado, bem assim determinou a emenda da petição inicial para: a) recolher as custas iniciais; b) apresentar extrato de consulta do SPC e SERASA, para demonstrar inexistência de outros credores; c) apresentar planilha do plano de pagamento com o total do saldo devedor de cada dívida e demonstrar que possui condições financeiras de cumprir o acordo em até 5 anos; d) o valor da causa deve corresponder à soma dos valores a serem repactuados, já que esse é o proveito econômico. Indeferido o requerimento de concessão de gratuidade de justiça por decisão monocrática desta relatoria (Id 34823062), a parte procedeu ao recolhimento do preparo (Ids 35027604 e 35027605). Contraminuta do BRB - Banco de Brasília SA (Id 36687757), pelo não provimento. Não houve apresentação de contraminuta por Cartão BRB SA e Banco Inter SA (Id 37022892). É o relato do necessário. Decido. Em consulta ao sistema informatizado, verifico ter sido prolatada sentença pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que homologou desistência da ação pleiteada expressamente pela parte autora, aqui agravante, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC (Id 130781256 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença de extinção sem resolução de mérito, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Sobre o tema, colaciono entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora